Tribunal: TJSP
Processo: 2217302-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Justiça gratuita – Postulação da parte na petição inicial e declaração de impossibilidade financeira – Desatendimento ao art. 4o da Lei no 1.060/50 – Ausência de prova efetiva de que não reúna condições econômicas para arcar com as despesas processuais e recolhimento da taxa judiciária – Determinação de juntada de outros documentos não atendida - Decisão mantida – Agravo desprovido.